Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CREDIDIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM ANÁLISE. EXCLUSÃO. PENA REDUZIDA. REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, que estabelecem os requisitos para o ato formal de reconhecimento de pessoas, aplicam-se apenas quando houver fundadas dúvidas sobre a identidade e a qualificação do acusado. Assim, a ausência do procedimento de reconhecimento pessoal não configura nulidade quando sua realização for desnecessária, como no caso, em que a vítima já conhecia o réu previamente (art. 2o da Resolução-CNJ no 484/2022).
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas, notadamente pela palavra do ofendido, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do corréu e pelas investigações do fato.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Condenação por fato posterior ao delito em apuração, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes. Exclusão necessária.
5. Somente se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (artigo 63 do Código Penal). 5.1. Afasta-se a agravante da reincidência fundamentada em condenação criminal, com trânsito em julgado posterior ao delito em análise.
6. Diante da redução da pena e da primariedade do réu, o regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, alínea “b”, do Código Penal.
7. Recurso conhecido, preliminar afastada. No mérito, recurso parcialmente provido. Pena reduzida e regime prisional readequado.